Tribunal: CARF
Processo: 13002.000813/2010-10
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RICARDO CHIAVEGATTO DE LIMA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-12-20
Data de publicação: 2024-02-01

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13002.000813/2010-10
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-006.213 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
20 de dezembro de 2023
Recorrente
LUIZ OTAVIO GIACOMAZZI
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2008
RENDIMENTOS
TRIBUTÁVEIS.
OMISSÃO
DE
RENDIMENTOS.
INFORMAÇÕES DA FONTE PAGADORA.
O sujeito passivo não se exime de prestar as corretas informações de
rendimentos na DAA, mesmo que os dados constantes do comprovante de
rendimentos não estejam escorreitos.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS DO TRABALHO. AJUDA DE CUSTO.
São tributáveis os rendimentos provenientes do trabalho assalariado, as
remunerações por trabalho prestado no exercício de empregos, cargos e
funções, e quaisquer proventos ou vantagens percebidos. A ajuda de custo
isenta, ou não tributável, é aquela destinada a indenizar despesas de transporte
e instalação do contribuinte e sua família, em caráter permanente, em
localidade diferente daquela em que residia, por transferência de seu centro de
atividades. Inexiste previsão legal para a isenção por deslocamento diário do
contratado.
REGIMENTO INTERNO DO CARF - APLICAÇÃO § 3o, ART. 57
Quando o Contribuinte não inova nas suas razões já apresentadas em sede de
impugnação, as quais foram claramente analisadas pela decisão recorrida, esta
pode ser transcrita e ratificada.
MULTA DE OFÍCIO. AFASTAMENTO. CONTRIBUINTE INDUZIDO AO
ERRO POR INFORMAÇÕES FORNECIDAS PELA FONTE PAGADORA.
Erro no preenchimento da declaração de ajuste do imposto de renda, causado
por informações erradas, prestadas pela fonte pagadora, não autoriza o
lançamento de multa de ofício.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao Recurso Voluntário para afastar o lançamento da multa de ofício.

(documento assinado digitalmente)
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13002.000813/2010-10
Fl. 43
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-006.213 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13002.000813/2010-10

Ricardo Chiavegatto de Lima - Presidente e Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cleber Ferreira Nunes
Leite, Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto, Wilderson Botto, Ricardo Chiavegatto de Lima
(Presidente).

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 36 e ss.), interposto contra o Acórdão de
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento (e-fls. 29 e ss.) que considerou, por
unanimidade de votos, improcedente a Impugnação do contribuinte apresentada diante de
Notificação de Lançamento (e-fls. 21 e ss.), lavrada pela constatação de Omissão de
Rendimentos do Trabalho com Vínculo e/ou sem Vínculo Empregatício.
Por retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por meio
do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:
Trata o presente processo de impugnação apresentada pelo interessado acima
qualificado contra o lançamento de ofício de IRPF do Exercício 2008, Ano-Calendário
2007, formalizado na Notificação de Lançamento de fls. 11 a 13, decorrente da revisão
de sua declaração anual, onde foi apurado imposto suplementar, multa de ofício e juros
de mora, totalizando o crédito tributário de R$ 16.222,73.
Na descrição dos fatos que deram origem ao lançamento, fl. 12, a autoridade fiscal
informou, em suma, que: da análise da documentação apresentada pelo sujeito passivo,
e/ou das informações constantes dos sistemas da Secretaria da Receita Federal do
Brasil, constatou-se as seguintes infrações: omissão de rendimentos do trabalho com
vínculo e/ou sem vínculo empregatício, sujeitos à tabela progressiva, no valor de R$
29.397,42 recebidos pelo titular e/ou dependentes, da fonte pagadora Comunidade
Evangélica Luterana, CNPJ 88.332.580/0029-66.
Constou, ainda, do relato da autoridade lançadora que a alteração foi efetuada com base
na DIRF apresentada pela empresa Comunidade Evangélica Luterana São Paulo –
CELSP, entregue em 02 de setembro de 2010.
Cientificado do lançamento, por via postal, em 11/11/2010, o contribuinte apresentou
impugnação de fls. 02 a 04, alegando, em síntese, que:
Elaborou sua declaração de imposto de renda de acordo com o Informe de
Rendimentos fornecido pela fonte pagadora Comunidade Evangélica Luterana
São Paulo -CELSP, nos termos do artigo 2o da Instrução Normativa n° 88/97 da
Receita Federal do Brasil;
A Fonte Pagadora é obrigada a discriminar as verbas pagas, o cálculo, retenção e
pagamento do imposto de renda, conforme previsto no artigo 7o da Lei n°
7.713/88;
As despesas pela utilização de veiculo próprio no deslocamento diário, são
consideradas indenização, não sendo passíveis de tributação pelo imposto de
renda, para justificar transcreve o artigo 457, § 2°, da Consolidação de Leis do
Trabalho - CLT, que trata sobre ajuda de custo;
A ajuda de custo para ressarcimento de despesas de locomoção do empregado
não foi declarada irregular, nem ilegal, sem qualquer justificativa, a fonte
pagadora retificou a DIRF e passou a considerar remuneração pelo trabalho
prestado, o que era ajuda de custo e não remuneração salarial;
Por último, requer que seja julgada procedente a impugnação, cancelando-se a
notificação de lançamento em questão.
Fl. 44
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-006.213 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13002.000813/2010-10

Instruíram a impugnação os documentos de fls. 06 a 10, representados pelas cópias da
Carteira do Trabalho e Previdência Social, Extrato da DIRPF, entre outros.
É o relatório.
A decisão de primeira instância manteve o lançamento do crédito tributário
exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2008
DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL. REVISÃO. OMISSÃO DE RENDIMENTOS.
Sujeitam-se à tributação através de lançamento de ofício os rendimentos recebidos de
pessoas jurídicas, apurados em DIRF, não oferecidos espontaneamente à tributação pelo
beneficiário e/ ou seus dependentes. Por disposição literal de lei, sobre o valor do
imposto apurado em procedimento de ofício incide multa de ofício e juros de mora,
independentemente do motivo determinante da falta.
Cientificado da decisão de primeira instância em 16/12/2014 (e-fl. 35), o sujeito
passivo interpôs, em 08/01/2015 (e-fls. 36), Recurso Voluntário, alegando a improcedência da
decisão recorrida, sustentando, em apertada síntese, que renova e ratifica os argumentos de
fato e de direito presentes em sua impugnação, que o valor envolve ajuda de custo isenta, que
seu deslocamento diário é coberto por tal verba, reforça que a fonte pagadora é a responsável
pela emissão do comprovante de rendimentos e retenção na fonte. Clama pela aplicação do
princípio da verdade material na apreciação das provas e sustenta que seu pleito está consoante
com a jurisprudência
É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Ricardo Chiavegatto de Lima - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço
O litígio recai sobre constatação de Omissão de Rendimentos do Trabalho com
Vínculo e/ou sem Vínculo Empregatício no valor de R$29.397,42.
Cumpridos os requisitos legais para a apresentação do recurso, o qual encontra-se
tempestivo, o mesmo deve ser conhecido.
Destaque-se que os argumentos preliminares e meritórios se confundem na peça
recursal e, dessa forma, serão analisados em conjunto.
Inicie-se apontando que, em relação à Jurisprudência trazida aos autos, é de se
observar o disposto no artigo 506 da Lei 13.105/2015, o novo Código de Processo Civil, o qual
estabelece que “a sentença faz coisa julgada às partes entre as quais é dada, não prejudicando
terceiros". Não sendo parte nos litígios objetos dos Acórdãos, o interessado não pode usufruir
dos efeitos das sentenças ali prolatadas, posto que os efeitos são "inter partes” e não "erga
omnes”. E mais, tais Decisões não são normas complementares como as tratadas o art. 100 do
CTN, motivo pelo qual não vinculam as decisões das Instâncias Julgadoras Administrativas.
Fl. 45
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-006.213 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13002.000813/2010-10

E indique-se que no Direito Tributário, via de regra, a responsabilidade por
infrações à legislação fiscal é de ordem objetiva, pois independe da vontade do agente ou
responsável, e desnecessária a prova contundente pelo Fisco para seu afastamento. Nesse
sentido, cite-se o Código Tributário Nacional, que ao tratar da responsabilidade por infrações,
determina em seu artigo 136:
Art. 136. Salvo disposição de lei em contrário, a responsabilidade por infrações da
legislação tributária independe da intenção do agente ou do responsável e da
efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato. (...)
Tendo em vista que o recorrente trouxe em sua peça recursal basicamente os
mesmos argumentos deduzidos na impugnação, nos termos do art. 57, § 3o do Anexo II do
Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF no 343, de 09/06/2015,
com a redação dada pela Portaria MF no 329, de 04/06/2017, reproduzo no presente voto a
decisão de 1a instância com a qual concordo e que adoto:
Voto:
...
Da Omissão de Rendimentos – Tributação
A responsabilidade pelas informações prestadas na declaração de rendimentos da pessoa
física é do próprio declarante, como contribuinte direto (artigo 121 do CTN), a quem
cumpre oferecer à tributação na declaração anual o total dos rendimentos recebidos,
independentemente de informação da fonte pagadora.
Sujeitam-se ao lançamento de ofício, os rendimentos tributáveis recebidos pelo
contribuinte e/ou seus dependentes, não oferecidos espontaneamente à tributação.
O imposto de renda da pessoa física incide sobre o rendimento bruto, compreendendo
este termo todo o produto do capital, do trabalho ou da combinação de ambos, os
alimentos e pensões percebidos em dinheiro, os proventos de qualquer natureza, assim
também entendidos os acréscimos patrimoniais não correspondentes aos rendimentos
declarados, nos termos da Lei no 5.172, de 1966, art. 43, incisos I e II, e Lei no 7.713, de
1988, art. 3o, § 1o.
O fato gerador do imposto de renda está definido no art. 43 do Código Tributário
Nacional, que assim dispõe, verbis:
Art. 43. O imposto, de competência da União, sobre a renda e proventos de
qualquer natureza tem como fato gerador a aquisição da disponibilidade
econômica ou jurídica:
I - de renda, assim entendido o produto do capital, do trabalho ou da
combinação de ambos;
II - de proventos de qualquer natureza, assim entendidos os acréscimos
patrimoniais não compreendidos no inciso anterior.
Analisando o extrato da DIRPF de fls. 14 a 18, constatei que o contribuinte informou
rendimentos tributáveis recebidos de três fontes pagadoras, no valor total de R$
191.982,83, IRRF R$ 39.583,10, apurando saldo de imposto a pagar no valor de R$
856,40.
No trabalho de malha dessa declaração, com base em DIRF processada, a autoridade
fiscal concluiu que foram omitidos rendimentos tributáveis recebidos da fonte pagadora
Comunidade Evangélica Luterana São Paulo - CELSP, no valor de R$ 29.397,42, o que
resultou na apuração de saldo de imposto suplementar no valor de R$ 8.084,29, ao qual
foram acrescidos multa de ofício de juros de mora.
Consta nos Sistemas da Receita Federal do Brasil, a Dirf apresentada pela fonte
pagadora
Comunidade
Evangélica
Luterana
são
Paulo
-
CELSP,
CNPJ
88.332.580/0029-66, relativa ao ano 2007, onde há informações dos rendimentos
Fl. 46
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-006.213 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13002.000813/2010-10

tributáveis pagos ao interessado, no valor de R$ 127.572,36, do qual só ofereceu à
tributação R$ 98.174,94 na declaração de ajuste anual do exercício 2008.
O contribuinte comprovou o vinculo com a empresa mediante juntada da Carteira do
Trabalho e Previdência Social e o salário de R$ 4.522,68, mais 40% sobre o salário
mínimo de insalubridade. Porém, verifica-se que não há nos autos comprovação que
justifique considerar rendimento tributável em valor menor do que o apurado no
lançamento de ofício.
No caso, caberia ao interessado apresentar provas de que a fonte pagadora apresentou
Dirf retificadora para corrigir erro com relação às informações apresentadas
anteriormente e, se restasse, ainda comprovado mediante documentação idônea de que
não houve rendimentos pagos a ele no ano-calendário 2007 da empresa ora mencionada.
Tendo em vista que os rendimentos considerados omitidos por confrontação da Dirf
apresentada pela fonte pagadora e a declaração de rendimentos não foram
descaracterizados por falta de prova, não cabem reparos ao lançamento.
...
Cumpre salientar que se não forem devidamente comprovadas que a ajuda de custo se
destina a atender despesas de transporte, frete e locomoção do contribuinte e de sua
família, no caso de mudança permanente de um para outro município, não se aplica
a isenção prevista na legislação tributária. (ora grifado)
Nos autos, não constam documentos que comprovem que os valores eventualmente
pagos a título de ajusta de custo foram com a finalidade de custear as despesas de
mudança do local em que o interessado exerce a atividade profissional, e nem os
respectivos valores.
...
Ora, o ponto fulcral aqui verificado é que independentemente do título dado pelo
empregador e pelo contratado, todos os valores percebidos pelo último são tributáveis, a não ser
os devidamente enumerados pela lei tributária. E o deslocamento do contribuinte, como por ele
mesmo indicado, era diário, o qual não se enquadra no tipo legal isentivo relativo a ajuda de
custo por mudança definitiva de domicílio.
Nesta toada, com relação à “ajuda de custo”, o artigo 39, inciso I, do Decreto
3.000, de 1999 (Regulamento do Imposto de Renda – RIR/99), no capítulo referente a
“Rendimentos Isentos ou Não-tributáveis”, dispõe em que condições haveria isenção do imposto
de renda:
“Art. 39. Não entrarão no cômputo do rendimento bruto:
I - a ajuda de custo destinada a atender às despesas com transporte, frete e locomoção
do beneficiado e seus familiares, em caso de remoção de um município para outro,
sujeita à comprovação posterior pelo contribuinte (Lei no 7.713, de 1988, art. 6o, inciso
XX);”
Todavia e em contrapartida, a omissão apurada ocorreu em parte em razão de
erro da fonte pagadora. A interessada utilizando-se das informações presentes em
Comprovante de Rendimentos fornecido pela fonte pagadora, divergentes do que foi informado
pela mesma pessoa jurídica em DIRF retificadora, traz a possibilidade de afastamento da multa
de ofício, conforme decorrente do claro enunciado da Súmula CARF n. 73, abaixo transcrita:
Súmula CARF no 73:
Erro no preenchimento da declaração de ajuste do imposto de renda, causado por
informações erradas, prestadas pela fonte pagadora, não autoriza o lançamento de multa
de ofício.
Fl. 47
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2003-006.213 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13002.000813/2010-10

Verifica-se portanto que, apreciados todos os argumentos e provas apresentados
pelo contribuinte, há motivo para retificação parcial da Decisão a quo proferida e
reconhecimento de razão parcial ao postulante, no sentido de afastar a multa de ofício lançada.
Dispositivo
Isso posto, voto em dar provimento parcial ao Recurso Voluntário, para afastar o
lançamento da multa de ofício.
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima

Fl. 48
DF CARF MF
Original